Tribunal: TJSP
Processo: 1073211-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de cobrança. Ré não citada. Processo extinto com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, por desistência tácita. Figura inexistente no Código de Processo Civil. Extinção que, no caso, decorreu da desídia em promover ato processual que lhe competia. Hipótese prevista no artigo 485, III, do CPC, a qual, no entanto, demandava prévia intimação pessoal da parte para suprir a

Ementa:
Ação de cobrança. Ré não citada. Processo extinto com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, por desistência tácita. Figura inexistente no Código de Processo Civil. Extinção que, no caso, decorreu da desídia em promover ato processual que lhe competia. Hipótese prevista no artigo 485, III, do CPC, a qual, no entanto, demandava prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão (art. 485, §1o). Sentença anulada. Prosseguimento do feito determinado. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073211-53.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INTEGRA
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DA ÁREA DA SAÚDE, é
apelado BARBIRATO & COSTA SERVIÇOS DE HOME CARE EIRELI - ME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073211-53.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelante: Integra Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Área
da Saúde
Apelado: Barbirato & Costa Serviços de Home Care Eireli - ME
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45775
EMENTA
Ação de cobrança. Ré não citada. Processo extinto com base no
artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, por desistência
tácita. Figura inexistente no Código de Processo Civil. Extinção
que, no caso, decorreu da desídia em promover ato processual que
lhe competia. Hipótese prevista no artigo 485, III, do CPC, a qual,
no entanto, demandava prévia intimação pessoal da parte para
suprir a omissão (art. 485, §1o). Sentença anulada. Prosseguimento
do feito determinado. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança decorrente de
contrato de prestação de serviço, promovida pela apelante em face da
apelada, que foi julgada extinta pela r. sentença de fls. 155, com base
no artigo 485, inciso VIII c.c. art. 239 do Código de Processo Civil,
com custas pela autora.
Apela a autora (fls. 163/174), sustentando, em
suma, que não houve inércia na busca pelo endereço do réu. Alega
também que, antes da extinção do processo, deveria ter sido intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu. Pede,
ao final, a anulação da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Ausente contrarrazões.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073211-53.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
Assiste razão à apelante.
Como relatado, o processo foi extinto pela
respeitável sentença recorrida, com fulcro no artigo 485, inciso VIII,
c.c. artigo 239 do Código de Processo Civil, o que se deu porque a
ilustre magistrada
entendeu que as providencias necessárias à
citação do réu não se inserem dentre aquelas de impulso oficial
(art. 2o do CPC), eis que o Juiz não pode suprir a vontade da
parte, temos que o silêncio do autor implica em verdadeira
desistência tácita do feito ajuizado há 2 anos .
Com o devido respeito à magistrada, não existe a
figura da “desistência tácita” no Código de Processo Civil em vigor.
Este Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Contudo, respeitado o entendimento da ilustre Magistrada singular, a r.
sentença deve ser desconstituída, porque no caso concreto não é o caso de declarar
a desistência da ação, inexistindo possibilidade de caracterizar a inércia da recorrente
de desistência tácita da ação. Diversamente, haveria desistência tácita se o autor
positivasse atos (atuação comissiva ) que configurassem conduta contrária à sua
pretensão inicial, o que não ocorre neste caso.
O caso se enquadra perfeitamente no caso do artigo 485, inciso III, do CPC
(abandono da causa) e neste caso, seria necessária a intimação pessoal nos termos
do parágrafo 1o do mesmo artigo.
A r. sentença faz referência à hipótese prevista no inciso VIII, entretanto, como
se pode verificar, não há respaldo jurídico na legislação processual para essa
decisão.
A hipótese do inciso VIII exige manifestação explícita do autor, o que não
ocorre com a hipótese do inciso III, como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073211-53.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
em sua obra Instituições de Direito Processo Civil, Malheiros:São Paulo, 7a ed., 2017,
p. 154 e p.225:
O abandono do processo (art. 485, incs. II-III) é também manifestação do
desinteresse pela tutela jurisdicional, ainda que não explícita como a desistência da
ação: tanto quanto est, resolve-se em supressão do principal efeito da demanda, que
é o de abrir caminho à prolação do provimento jurisdicional (ato indutivo [..]).
Ocorrendo o abandono, a sentença de mérito torna-se inadmissível por ausência de
vontade de obtê-la. [..] A mais óbvia das hipóteses de impedimento à extinção do
processo de ofício é a desistência da ação, que em si mesma é um ato de parte e,
sem que o autor decida voluntariamente por postular a extinção, processo algum se
extinguirá
por
esse
motivo
(CPC,
art.
485,
VIII).”
(Apelação
0194114-47.2011.8.26.0100, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Re.
Des. Ricargo Negrão).
É bem verdade que constitui ônus da parte promover o
regular andamento do processo, realizando as diligências e atos que
lhe competir de modo a proporcionar a tramitação do feito.
Todavia, não é menos exato que a não observância
deste dever processual, pode vir a gerar a sanção explicitada no
artigo 485, incisos II ou III, do Código de Processo Civil, importando,
sim, na extinção do processo, porém sendo obrigatória a prévia
intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos exatos termos
do §1o do mencionado artigo.
Esse procedimento também não foi observado pela
ilustre magistrada, de modo que deve ser rechaçada a extinção
prematura do processo.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073211-53.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
"Na linha de precedente da Corte, a 'intimação pessoal da parte é
imprescindível, para a declaração de extinção do processo, por abandono ou por não
atendimento a diligência a cargo do autor. Não basta aquela feita na pessoa de seu
Advogado, uma vez que este é que cumpre, efetivamente, na grande maioria das
situações, praticar certos atos processuais tendentes a provocar o andamento regular
do feito; e que envolvem o aspecto subjetivo, qual seja, no que diz respeito à vontade
do litigante em abandonar ou não a causa'" (REsp 135212 - MG - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - 3a Turma - j. 30.06.1998, in DJ 13.10.1998 p. 87).
Este Egrégio Tribunal de Justiça também vem se
manifestando nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES
DO ART. 485, IV DO C.P.C. de 2015 - fundamentação da sentença baseada na
inércia do apelante - aplicação do art. 485, III do C.P.C., por não ter o apelante
promovido atos e diligências que lhe competiam - descumprimento do prazo para
providenciar a citação da apelada - hipótese em que é indispensável a intimação
pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o do C.P.C. - inobservância - extinção do
feito afastada - recurso provido” (Apelação 1027495-74.2015.8.26.0002; Rel. Des.
Castro Figliolia; 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/01/2018).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A
CITAÇÃO DE CORRÉU. Extinção por falta de pressuposto processual (art. 485, IV,
do CPC). Equívoco. Hipótese de suposto abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
Precedentes. Necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção (art. 485,
§1o,
do
CPC).
Sentença
anulada.
Recurso
provido” (Apelação
0006781-39.2012.8.26.0577; Rel. Des. Mary Grün; 7a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/12/2017).
“ARRENDAMENTO MERCANTIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073211-53.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA APÓS DILIGÊNCIAS NEGATIVAS. DECRETO
EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO) - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO QUE SE AMOLDARIA A ABANDONO
PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PESSOAL, TODAVIA, NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO
AFASTADA - RECURSO PROVIDO” (Apelação no. 0118629-40.2008.8.26.0005, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 12/11/2013).
Assim,
a
providência
de
cunho
obrigatório,
antecedente à extinção do processo nos casos de inércia da parte
interessada, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil,
não foi devidamente cumprida, sendo de rigor o acolhimento das
razões recursais para anular a sentença recorrida, determinando-se o
prosseguimento regular do feito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR